Tribunal: TJBA
Processo: 8010793-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8010793-70.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CAPELA DO ALTO ALEGRE Advogado(s): NATALHA SENA CERQUEIRA ASSIS, RAMON MACHADO DE SAO LEAO NASCIMENTO, JEFTE FRANCA CONCEICAO AGRAVADO: MUNICIPIO DE CAPELA DO ALTO ALEGRE Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE VERBAS DE PRECATÓRIO DO FUNDEF. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. ACOLHIMENTO DO OPINATIVO MINISTERIAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu liminar para bloquear verbas acessórias de precatório do FUNDEF creditado ao Município de Capela do Alto Alegre. O agravante pretende assegurar que 60% do valor sejam destinados aos profissionais do magistério, alegando indícios de que o gestor não destinaria corretamente os recursos. O juízo indeferiu a liminar por ausência de demonstração da probabilidade do direito, considerando que o Município editou a Lei Municipal nº 738/2023, destinando expressamente 60% aos profissionais do magistério, e que inexiste ato concreto evidenciando desvio de recursos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência determinando o bloqueio de verbas de precatório do FUNDEF. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A tutela de urgência exige demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. 4. A probabilidade do direito não se demonstra quando a pretensão se fundamenta em alegações genéricas desprovidas de substrato probatório concreto, sem qualquer ato do gestor evidenciando desvio de recursos. 5. A Lei Municipal nº 738/2023, que destina expressamente 60% da verba aos profissionais do magistério em consonância com a Lei Federal nº 11.494/2007, constitui elemento robusto a afastar a alegada probabilidade de direito. 6. Meros indícios ou informações difusas, desacompanhados de elementos probatórios mínimos, não demonstram a probabilidade do direito alegado. 7. O bloqueio de recursos públicos constitui medida excepcionalíssima que apenas se justifica em situações extremas de risco iminente a direitos fundamentais, em observância aos princípios da separação dos poderes, da legalidade orçamentária e da continuidade dos serviços públicos. 8. A ação civil pública, que visa à tutela de interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos, reclama instrução probatória consistente capaz de demonstrar de forma inequívoca a efetiva lesão ou ameaça de lesão ao direito tutelado. 9. A ausência de perigo concreto e iminente de dano irreparável impede a caracterização do periculum in mora, pois a mera possibilidade abstrata de descumprimento legal não configura risco efetivo e atual. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O bloqueio de verbas públicas de precatório do FUNDEF exige demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, não configurados quando o Município edita lei destinando o percentual legal aos profissionais do magistério e inexistem elementos concretos de desvio de finalidade. Dispositivos relevantes citados: Art. 300 do CPC; art. 167, VI, da CF; Lei Federal nº 11.494/2007; Lei Municipal nº 738/2023. Jurisprudência relevante citada: STF - RE 1469363 PR; STF - Rcl 52.460-AgR; ADPF 275; ADPF 485. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8010793-70.2025.8.05.0000, em que é agravante SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO ALEGRE - SINPUMCA e agravado MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO ALEGRE. ACORDAM os integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora. Salvador-BA, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora